Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704602-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIDEO IN COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA DESPACHO Ausente pedido liminar. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR